Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25761953, considerando que o servidor RAIMUNDO NONATO SERRA PEREIRA integrava o quadro de funcionários de pessoa distinta do ente distrital (DFTRANS), o SINDIRETA foi intimado para prestar esclarecimentos sobre o tema (ID: 10662627 - p. 160 / PDF); assim como foi intimado sobre o teor dos PCT n. 0001779-92.1998.807.0000, 0018446- 31.2013.807.0000 e 000134-66.1997.807.0000, a fim de averiguar se havia litispendência em relação ao servidor RAIMUNDO NONATO FILHO. No ID: 26564628, em resposta, o SINDIRETA esclareceu sobre os precatórios (ID’s: 26564629-26564630) e pugnou pela apreciação de petição no ID: 10662593 – Pág. 157. Isto posto, intime-se o DF para se manifestar sobre os pedidos e informações do exequente. Brasília, 16 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador